Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-23.2022.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001977-23.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 030.157.492-85 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), WILSON DE SA SANTOS - CPF: 616.343.963-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO RODRIGUES ARSEGO - CPF: 021.273.331-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001977-23.2022.8.11.0045

APELANTE: CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, WILSON DE SA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E DE TORTURA – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1o, INCISO I, ALÍNEA
“a”
, DA LEI N. 9.4557/97, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
“c”
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA TÉCNICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (RECONHCIMENTO FOTOGRÁFICO) – INVIABILIDADE – MÉRITO – RECURSO DA DEFESA TÉCNICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FRAÇÃO NÃO DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO – PEDIDOS COMUNS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E TORTURA – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE – UTILIZADA PARA JUSTIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REPRIMENDA READEQUADA PARA AMBOS OS RÉUS.

Não há falar-se em nulidade da sentença por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois, em que pese a vítima tenha efetuado o reconhecimento fotográfico somente na fase investigativa, a autoria delitiva foi comprovada, em juízo, pelos testemunhos dos policiais.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelo reconhecimento pessoal do réu, e por outros elementos constantes nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por ausência de provas.

Apesar de os crimes terem ocorrido dentro do mesmo contexto fático e sequencialmente, referem-se a condutas autônomas e tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos, o que, por certo, inviabiliza a absorção de um pelo outro.

Se a justificativa utilizada pelo magistrado em relação às circunstâncias e consequências crime é idônea, não há qualquer retoque a ser feito diante da proporcionalidade da pena aplicada na primeira fase dosimétrica.

Embora a fração utilizada para o crime de roubo cometido com emprego de arma de fogo seja a de 2/3 (dois terços) e, em que pese os argumentos expostos pelo magistrado, importante relembrar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a compreensão de que a cumulação de causas de aumento, nesta fase, exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Tendo o magistrado utilizado o emprego de arma de fogo para recrudescer a pena-base, inviável seu uso como majorante na terceira fase dosimétrica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001977-23.2022.8.11.0045

APELANTE: CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, WILSON DE SA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
Defensoria Pública
, na defesa de Wilson de Sá, e pela
defesa técnica
de Cleber Renato Ramos dos Santos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou procedente a denúncia e condenou:

-
Wilson de Sá
pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 29, caput, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa; e do delito do artigo 1o, inciso I, alínea
“a”
, da Lei n. 9.455/97, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“c”
, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão que, somadas, perfazem a pena definitiva de
e
15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

-
Cleber Renato Ramos dos Santos
pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 29, caput, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa; e do delito do artigo 1o, inciso I, alínea
“a”
, da Lei n. 9.455/97, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“c”
, do Código Penal, à pena 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão que, somadas, perfazem a reprimenda final de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A Defensoria Pública, na defesa de Wilson de Sá Santos, nas razões de apelação, pretende a reforma da sentença para que seja aplicado o
princípio da consunção
entre os crimes de roubo e de tortura.

Caso mantida a sentença, requer a revisitação da dosimetria para que seja redimensionada a pena-base de ambos os crimes, haja vista que as circunstâncias e as consequências do crime não ultrapassam as normativas do tipo penal, bem como seja aplicada a redução da fração de aumento referente à arma de fogo, na proporção de 1/3 (um terço), nos termos da Súmula n. 443 do STJ.

Ao final, depreca pelo prequestionamento da matéria (Id.: 174485484).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 174485491).

A defesa técnica de Cleber Renato Ramos dos Santos, nas razões de apelação, pleiteia, em preliminar, a nulidade do reconhecimento de pessoa, ante a inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, depreca pela absolvição do réu por ausência de provas a evidenciar a autoria delitiva.

Requer seja aplicado o
princípio da consunção
entre os crimes de roubo e de tortura (Id.: 18123661).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 183159155).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 183561178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001977-23.2022.8.11.0045

APELANTE: CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, WILSON DE SA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a defesa do apelante
Cleber Renato Ramos dos Santos, que a sentença recorrida deve ser declarada nula, por suposta
violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que fora realizado tão somente o reconhecimento fotográfico, não tendo sido observadas as diretrizes do dispositivo legal.

Sem razão a defesa.

Sobre o reconhecimento fotográfico e pessoal, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, rompeu a posição jurisprudencial majoritária até então adotada e sugeriu nova interpretação à regra do artigo 226 do Código de Processo Penal, no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
.

Tal entendimento foi aderido pela Quinta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 652.284/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/4/2021.

Posteriormente, em sessão ocorrida em 15/3/2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, avançou em relação à compreensão da matéria detida no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que:

“mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório
” (destaquei).

Com efeito, na hipótese dos autos, o apelante Cleber Renato Ramos dos Santos foi devidamente reconhecido pela vítima Juliano Rodrigues Arsego, ainda que de forma fotográfica, por ocasião de seu comparecimento na Delegacia de Polícia, descreveu as características dos indivíduos, conforme se denota do Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2022.16.121250 acostado ao Id.: 174485299.

De outro lado, embora a defesa alegue que, na fase judicial, a vítima não reconheceu o réu, fazendo sinal ‘negativo’ às perguntas elaboradas pelo Promotor de Justiça quanto ao seu reconhecimento fotográfico, tal comportamento, na audiência de instrução e julgamento justificou-se em razão da gravidade dos crimes perpetrados em seu desfavor.

Como bem apontou o Ministério Público, nas contrarrazões,
“no caso em tela, a vítima fora brutalmente torturada pelo apelante Cleber Renato Ramos dos Santos e seus comparsas, tendo sofrido inúmeras pauladas em diversas regiões do seu corpo, o que torna compreensível o medo de seus algozes e da facção “Comando Vermelho – CV”
.

Ademais, é importante salientar que a vítima reconheceu os réus 8 (oito) dias após o ocorrido, ou seja, com uma lembrança segura dos autores do crime de tortura e de roubo, detalhando, inclusive, suas características físicas, afirmando que eles o abordaram em motos e que Cleber e Wilson foram mais agressivos que os outros comparsas.

Igualmente, o reconhecimento fotográfico ocorrido tão somente na fase investigativa foi corroborado por outros elementos de provas na fase instrutória, como os depoimentos dos policiais
Jairo Santana do Nascimento
e
João Adelar Godois Santana
, afirmando , respectivamente:

“(...) foi mostrado algumas fotos pra ele também eu lembro e ele indicou com tranquilidade a pessoa do Cléber Renato vulgo ‘Rouba cena’ e do Wilson de Sá conhecido como ‘Wilson da TJ’. Sabendo dessa noticia após entrevistar o senhor Juliano Rodrigues Arsego deslocamos até o bairro Tessele Júnior fomos até a casa do Cléber Renato, ele não estava na frente estava numa casa no fundo, assim que a gente começou a aproximação eu lembro que a gente fez uma incursão juntamente com a PM que foi feito um (...) a gente se deslocou junto com a PM ele tava numa casa do fundo, não na casa da tia dele onde ele tava morando, junto com outras pessoas onde um outro rapaz depois descobri o nome dele Robenilson, saiu correndo foi visto armado ficando pra traz o Cléber Renato e o senhor Wilson de Sá, foi encontrado no local inclusive um celular com as características que o senhor Juliano Rodrigues Arsego havia nos informado (...)”.

“(...) nessa conversa ele identificou o Cléber Renato por causa que o Cléber Renato é bem conhecido tem um ferimento na perna dele, foi bem contundente bem afirmado e o amigo dele e um terceiro que não me recordo o nome, ele identificou esses três aqui eu consigo identificar eles sem sombra de dúvidas os demais só se eu ver e passou como que eles tinham batido nele e então, nós passamos a diligenciar no sentido de localizar essas pessoas, que o Cléber Renato já é conhecido por envolvimento dele de tráfico e outros crimes que ele é acostumado fazer e esse outro amigo dele também que estão juntos, também é conhecido nosso. Localizamos os dois no local e apreendemos eles e conduzimos para a delegacia, lá o Juliano reconheceu eles sem sombra de dúvidas esclareceu, falou o que tinha acontecido novamente e então foi tudo feito, foi ouvido ele e nós que participamos das diligências, posteriormente ele conseguiu identificar a residência aonde ele teria sido espancado, nós fomos lá no local apreendemos a madeira encontramos no local talvez conste nos autos que foi fotografado o local onde ele apanhou onde foi torturado por essas pessoas ai (...)”.

Portanto, qualquer dúvida quanto ao reconhecimento com base no artigo 226 do Código de Processo Penal resta superada.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade aventada pela defesa de Cleber Renato Ramos dos Santos.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

Fato 1:
em
22 de março de 2022, por volta das 12h00min., em uma casa abandonada situada no Bairro Tessele Júnior, nesta comarca de Lucas do Rio Verde, Cleber Renato Ramos dos Santos e Wilson de Sá santos, com consciência e vontade, acompanhados de outros 5 (cinco) indivíduos ainda não identificados, portanto em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas nos autos), subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em uma carteira contendo documentos pessoais, bem como cédulas de dinheiro no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), e um aparelho celular da marca/modelo LG K10, de cor cinza, de propriedade da vítima Juliano Rodrigues Arsego.

Fato 2:
consta, ainda, que na data dos fatos e nas mesmas circunstâncias, Cleber Renato Ramos dos Santos e Wilson de Sá Santos, com consciência e vontade, acompanhados de outros 05 (cinco) indivíduos ainda não identificados, portanto com recurso que dificultou a defesa do ofendido, constrangeram a vítima Juliano Rodrigues Arsego, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação de terceira pessoa.

Apurou-se que Cleber Renato Ramos dos Santos e Wilson de Sá Santos, na companhia de, ao menos, 5 (cinco) pessoas, de autoria desconhecida,
“abordaram a vítima Juliano Rodrigues Acergo próximo ao Lar Bom Samaritano, nas imediações do Bairro Industrial, oportunidade em que os imputados estavam portando armas de fogo (aparentemente pistolas), as quais utilizaram para render e ameaçar o ofendido de morte, com finalidade de obterem informações sobre o paradeiro da pessoa conhecida pela alcunha de “Neguinho da Boroca”, porquanto, supostamente, este último teria furtado uma bicicleta que seria propriedade de algum parente de lideranças do Comando Vermelho, e por esse motivo seria castigado pelos faccionados com um “salve””
.

Consta que
“parte do momento da abordagem da vítima foi registrado em vídeo pelos próprios imputados e seus comparsas, sendo possível ouvir a voz de um de seus algozes afirmando: “nós vamos buscar esse Neguinho também, tá ligado. Vai ter que aparecer, tá ligado”. Em seguida outro faccionado indagada: “sabe onde que ele está agora?”
”
.

Avulta que, em ato contínuo, como a vítima não soube indicar com precisão o paradeiro da pessoa que seus estavam procurando,
“estes resolveram levá-lo até uma casa de cor rosa, com interior verde, localizada no Bairro Tessele Júnior, local em que os denunciados CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS e WILSON DE SÁ SANTOS, junto com os demais envolvidos ainda não identificados, ordenaram que a vítima sentasse no chão, esticasse os braços e abaixasse a cabeça”
.

Na sequência,
“os denunciados CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS e WILSON DE SÁ SANTOS indagaram mais uma vez ao ofendido acerca do paradeiro da pessoa que estavam procurando, e como não obtiveram a informação desejada, iniciaram uma sessão de tortura em face da vítima, desferindo pauladas em diversas regiões de seu corpo, o que lhe ocasionou ferimentos graves - sofreu múltiplas fraturas nos braços -, conforme imagens compartilhadas no grupo da facção criminosa Comando Vermelho, que foram obtidas e juntadas pela Polícia Civil no presente procedimento”
.

Faz parte, ainda, a peça acusatória que,
“enquanto o ofendido era torturado de forma covarde, os denunciados CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS e WILSON DE SÁ SANTOS, junto com seus comparsas, subtraíram-lhe a carteira contendo seus documentos pessoais, bem como cédulas de dinheiro no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), e um aparelho celular da marca/modelo LG K10, de cor cinza”
.

Depreende-se também que
“os increpados ficaram torturando Juliano Rodrigues Acergo por aproximadamente 30 (trinta) minutos, quando então este simulou um desmaio, e enquanto seus algozes discutiam qual seria o seu destino, o ofendido saiu em desabalada carreira do local dos fatos, tendo sido socorrido posteriormente por populares e encaminhado para atendimento hospitalar, onde posteriormente relatou o ocorrido para os investigadores da Polícia Civil, indicando ao menos os denunciados CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS e WILSON DE SÁ SANTOS como alguns dos faccionados que praticaram a tortura e roubaram seus pertences”
.

Ressai da denúncia que, de posse das informações repassadas pelo ofendido,
“os agentes policiais saíram no encalço dos suspeitos, tendo logrado localizar a residência do denunciado CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, ocasião em que adentraram no imóvel com autorização da tia deste e, lá estando, efetuaram sua prisão em flagrante delito, assim como a prisão em flagrante do denunciado WILSON DE SÁ SANTOS, visto que este último também se encontrava naquele imóvel, sendo certo que também foram apreendidos em posse dos suspeitos alguns aparelhos celulares, dentre os quais aquele que fora subtraído da vítima”
.

Razão pela qual Cleber Renato Ramos dos Santos e Wilson de Sá Santos foram denunciados pelos crimes do artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, e do artigo 1o, inciso I, alínea
“a”
, da Lei 9.455/1997, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“c”
, do Código Penal, em concurso material de delitos.

A denúncia foi recebida em 18-4-2022.

A sentença foi prolatada em 25-4-2023 e os réus foram condenados pelos crimes descritos na denúncia.

Não obstante, a defesa técnica de Cleber Renato Ramos dos Santos pleiteia sua
absolvição por ausência de provas
a evidenciar a autoria delitiva.

A materialidade ficou comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência no 2022.76793 e 2022.77335, imagens/prints da tortura contra a vítima, vídeo da tortura, documentos relacionados ao atendimento médico em favor da vítima, termos de reconhecimento fotográfico, relatório final, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A autoria delitiva igualmente restou evidenciada.

A testemunha
Jairo Santana do Nascimento
, na delegacia, declarou que
“
é policial civil e desempenha a função de investigador e na data de ontem 22/03/2022, por volta das 17h00min, com o apoio do SGT PM SANTANA, a Equipe conduziu CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, vulgo "ROUBA CENA e RC TJ" e WILSON SÁ DOS SANTOS, vulgo "VILSON DA TJ" em situação de flagrante delito pela pratica dos crimes de tortura e roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, tendo como vítima JULIANO RODRIGUES ACERGO; QUE após tomar conhecimento de que JULIANO teria sido vítima de roubo e tortura, fato noticiado através do Boletim de Ocorrência 2022.76793, e concomitantemente a isto o recebimento de imagens e vídeos que estava circulando em um grupo de faccionados (Compra, venda, troca, LRV) onde a vítima supramencionada é torturada para se obter informações sobre uma terceira pessoa de nome IKARO GABRIEL RODRIGUES MACIEL JACINTO vulgo IKARO, a Equipe de policiais diligenciou ao Hospital São Lucas, onde a vítima se encontra internada, e em entrevista preliminar, ela relatou à Equipe que foi abordada por aproximadamente sete indivíduos próximo ao Lava Jato Maripá localizado na Avenida Maranhão e que CLEBER estava portando uma arma de fogo, pistola calibre 0.9mm, juntamente com os demais suspeitos e todos o obrigaram a caminhar uma distância longa até uma casa de cor rosa por fora e verde por dentro que estava abandonada, onde roubaram o seu aparelho celular, sua carteira contendo documentos de RG, CPF e R$480,00 reais em papel moeda e que recebeu uma sessão de tortura com caibros por todos os suspeitos para informar onde estava a pessoa de IKARO GABRIEL RODRIGUES MACIEL JACINTO vulgo ÍKARO ou NEGUIM; QUE a vítima relatou ainda que em dado momento fingiu que havia desmaiado pois não aguentava mais apanhar e que os suspeitos ao saírem da casa para discutir o destino dele, ele se levantou e saiu correndo em disparada entre as casas do Bairro Tessele Junior até um local próximo da Avenida Principal onde foi socorrido; QUE a vitima reconheceu com segurança CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, WILSON SÁ DOS SANTOS E MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO e não soube apontar quem seria os demais suspeitos; QUE a Equipe se deslocou, com apoio da guarnição composta pelo SGT PM ADELIANO E SD PM RODRIGUES, até a edificação número 957 da Rua Diamante no Bairro Luiz Carlos Téssele Júnior, residência de CLEBER, onde o visualizou nos fundos na casa 934, na companhia de WILSON SÁ DOS SANTOS e de ROBENILSON ARAÚJO SILVA o qual estava armado e empreendeu fuga, não sendo possível capturá-lo; QUE a entrada da Equipe na residência de CLEBER foi franqueada pela senhora REJANY DA SERRA RAMOS MEDEIROS, tia de CLEBER, onde foram localizadas drogas, aparelhos celulares e um papel contendo anotações de venda de drogas; QUE na residência de ROBENILSON também foram encontradas drogas e o aparelho celular da vítima JULIANO; QUE diante do exposto os suspeitos foram encaminhados a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências legais; QUE sugerimos a quebra dos dados tetônicos apreendidos com os suspeitos a fim de se extrair e analisar dados que possam corroborar com as investigações, assim como a quebra de dados de toda a movimentação da tornozeleira eletrônica usada por CLEBER RENATO e relatório especifico de rompimento do equipamento tzpr número 0320044357 (...)”

O policial
João Adelar Godois Santana
, na fase investigativa, confirmou o depoimento do policial Jairo Santana do Nascimento.

Em juízo, João Adelar Godois Santana e Jairo Santana do Nascimento ratificaram as versões ofertadas na delegacia.

A vítima Juliano Rodrigues Arsego, na fase pré-processual, afirmou que
“
é popularmente conhecido como MAGRAO. Que é usuário de drogas do tipo pasta base de cocaína. Que não deve droga a ninguém. Que no dia 22/03/2022 por volta das 12h00min estava em via publica, mais precisamente no Bairro Industrial, nessa cidade. Que no momento em que estava chegando próximo ao Lar Bom Samaritano foi abordado por sete homens sendo quatro homens em duas motocicletas e três em bicicletas. Que os garupas das motocicletas estavam portando arma de fogo tipo pistola da cor preta. Que a todo instante eles o ameaçavam dizendo "se você não falar o paradeiro do neguinho vamos matar você". Que perguntaram para o declarante onde estava o neguinho da boroca. Que respondeu aos rapazes que a ultima vez que tinha o visto foi na rodoviária. Que não sabe o nome de "Neguinho da Boroca". Que não é amigo de "neguinho da boroca", mas o conhece da rodoviária porque neguinho também é usuário de drogas do tipo pasta base. Que os rapazes disseram que neguinho havia furtado a bicicleta de algum parente do comando vermelho e que levaria um salve. Que enquanto o declarante não falasse o paradeiro de neguinho ele não seria liberado. Que foi levado a uma casa rosa localizada no Bairro Tessele Junior nessa cidade. Que não sabe o endereço exato da residência, mas indicou o local exato ao policiais os levando ao local na data de hoje 30/03/2022. Que ao chegar a residência haviam mais dois homens. Que os rapazes ordenaram que o mesmo sentasse no chão da cozinha e esticasse os braços e abaixasse a cabeça. Que foi perguntando mais uma vez do paradeiro de neguinho e com a negativa do declarante as agressões começaram. Que sete rapazes o agrediram com pedaço de madeira. Que a todo instante diziam que ele estava ciente do salve que estava levando porque não queria informar o paradeiro de neguinho. Que foi agredido por aproximadamente trinta minutos. Que as agressões só pararam porque o declarante desmaiou. Que após acordar saiu do local procurando ajuda. Que socorrido pelo corpo de bombeiros. Que no hospital policiais militares estiveram no local para apurar o que tinha acontecido. Que por volta das 16h30min policiais civis estiveram no hospital para apurar o que realmente havia acontecido.
Que foi apresentado a fotografia dos possíveis autores do crime e o mesmo reconheceu sem sombra de duvidas CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS E WILSON DE SA SANTOS. Que CLEBER e WILSON eram os mais agressivos e que no momento da abordagem eles estavam na motocicleta. Que WILSON era o mais agressivo de todos. Que as características de Wilson é porte físico médio, altura mediana, moreno escuro. Que as características de Cleber era porte físico médio, altura mediana e moreno. Que durante as agressões foram levados os pertences do declarante(carteira de bolso contendo documentos pessoais e dinheiro aproximadamente R$800,00(oitocentos reais) e um celular marca modelo LGK10 cor cinza)
. Que os policiais fizeram a prisão de dois dos sete suspeitos e ainda recuperaram o telefone celular do declarante. Que o telefone custa aproximadamente R$500,00(quinhentos reais). Que ficou internado de 22/03/2022 a 30/03/2022, esta, data em que recebeu alta. Que foi quebrado o braço em várias partes. Que na data de hoje foi apresentado a fotografia retirado da rede social facebook do suspeito denominado Paulinho Vilhena e o declarante reconhece sem sombra de duvidas que Paulinho foi um dos participante das agressões. Que perguntado se reconhece mais algum envolvido da tortura o mesmo respondeu que não. Que tem medo de morrer porque os autores pertencem a facção criminosa (...)”
(destaquei).

Interrogados, na fase investigativa, os réus Cleber Renato Ramos dos Santos e Wilson de Sá Santos manifestaram o desejo de permanecer em silêncio.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Cleber Renato Ramos dos Santos permaneceu silente, porém Wilson de Sá Santos negou a autoria delitiva, dizendo que não conhece a vítima e não sabe o motivo pelo qual foi preso, pois apenas estava conversando com Cleber quando a policia chegou na residência deste último.

Com efeito, a narrativa de Wilson não encontra respaldo nas demais provas colhidas, ao contrário, anda a contramão do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pelo depoimento da vítima que, confirmou, sem sombra de dúvida, serem os réus os autores dos crimes, identificando, inclusive, suas características físicas, a forma com que foi a abordado e as circunstâncias em que se deram os crimes de tortura e de roubo.

Assim, como consignado pelo juiz de primeiro grau,
“as declarações da vítima colocam uma pá de cal na tese da douta defesa. Veja que a vítima, mesmo tendo passado pelo horror que passou, foi bastante clara e descreveu de forma minuciosa, e em perfeita harmonia, como os fatos ocorreram. Reconheceu ainda, sem sombra de dúvidas os réus, bem como confirmou que os acusados Cleber e Wilson, eram os mesmos apresentados na fotografia”
.

Nesse ponto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca a autoria delitiva, consubstanciada na palavra da vítima e dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, e em harmonia com as demais provas existentes no caderno processual.

A propósito:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Destarte, o conjunto probatório dos autos é conclusivo de que
Cleber Renato Ramos dos Santos e Wilson de Sá Santos foram autores dos crimes de roubo majorado e de tortura.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa de Cleber Renato Ramos dos Santos e a Defensoria Pública, na defesa de Wilson de Sá Santos deprecam pela
aplicação do princípio da consunção
entre os crimes de roubo e de tortura.

Em que pese o esforço defensivo, frise-se, desde logo, que a pretensão não merece acolhimento.

Impende destacar que, apesar de os crimes terem ocorrido dentro do mesmo contexto fático e sequencialmente, referem-se a condutas autônomas e tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos, o que, por certo, inviabiliza a absorção de um pelo outro.

Pelo princípio da consunção, há uma relação direta entre os crimes, sendo que um absorve o outro para um único resultado. Assim, para que o delito de roubo fosse absorvido pelo crime de tortura, essa ação teria que ter algum a influência sobre este último crime (subordinação ou dependência) e, assim, como consignado pelo Ministério Público,
“as provas produzidas nos autos comprovam que o apelante e seus comparsas não subtraíram os pertences da vítima com o intuito de causar-lhe sofrimento físico/mental, mas, em verdade, para atingir o patrimônio do ofendido, após este já ter sido subjugado”
.

A propósito:

“1. "Assinale-se que a consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. Ou seja, para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave (HC n. 92.256/PB, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 29/09/2008)" (AgRg no HC n. 738.385/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

De outro lado, a Defensoria Pública
requer a
revisitação da dosimetria
para que seja redimensionada a pena-base de ambos os crimes, haja vista que as circunstâncias e as consequências do crime não ultrapassam as normativas do tipo penal.

-
Crime do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal
:
Cleber Renato Ramos dos Santos.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico para o crime do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, na primeira fase, valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime, justificando:

“Circunstâncias e consequências do crime:
valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva, sem deslembrar também a utilização de arma de fogo, e a violência física desnecessária, conforme depoimento da vítima”.

Com efeito, entendo que a justificativa utilizada pelo magistrado para recrudescer a pena na
primeira fase
não merece retoque, haja vista ser idônea ao caso concreto, pois transbordou o tipo penal para o crime de roubo.

Assim, entendo justa e proporcional, a utilização da fração de 1/6 (um sexto), com a fixação da basilar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausente circunstância atenuante, porém represente a agravante da reincidência (PEP – 2000086-52.2019.8.11.0045), o magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) e fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena. Todavia o magistrado considerou 2 (duas) causas de aumento de pena.

Nesse ponto, a Defensoria Pública pretende
seja aplicada a redução da fração de aumento referente à arma de fogo, na proporção de 1/3 (um terço), nos termos da Súmula n. 443 do STJ.

Precisamente quanto à etapa questionada, o sentenciante aplicou a fração de 1/3 (um terço) para o
concurso de pessoas
e fixou a pena em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

E, 2/3 (dois terços) para o emprego de
arma de fogo
, fixando a pena em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias- multa.

Ao aplicar a fração correspondente a 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria para a prática do crime de roubo com o emprego de arma de fogo, o magistrado indicou e se baseou na inovação da Lei n. 13.654/18, que trouxe apenas a quantia acima indicada para o artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Todavia, embora a fração utilizada para o crime de roubo cometido com emprego de arma de fogo seja a de 2/3 (dois terços) e, em que pese os argumentos expostos pelo magistrado, importante relembrar que o
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou a compreensão de que a cumulação de causas de aumento, nesta fase, exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse sentido:

“(...) Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas (...)” (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Embora o juiz de primeiro grau tenha justificado o emprego do concurso de pessoas (7 agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação), registre-se que utilizou o emprego de arma de fogo para elevar a pena-base em razão da valoração negativa que deu às circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual, deve ser extirpada sua utilização como majorante na terceira fase dosimétrica.

Em razão disso, fixo a pena em 7 (sete) ano, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

-
Crime do artigo 1o, inciso I, alínea
“a”
, da Lei n. 9.4557/97
:
Cleber Renato Ramos dos Santos:

Na primeira fase, o magistrado, ao valorar as circunstâncias e consequências do crime, justificou:

“Circunstâncias e consequências do crime: valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva que durou pelo menos 30 (trinta) minutos, com um pedaço de madeira pelos réus e demais suspeitos, sem deslembrar também a utilização de arma de fogo, a gravidade das lesões, conforme depoimento da vítima”.

Entendo que a justificativa utilizada pelo sentenciante para recrudescer a pena na
primeira fase
não merece retoque, haja vista ser idônea ao caso concreto.

Nesse ponto, é justa e proporcional a utilização da fração de 1/6 (um sexto), com a fixação da basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, ausente circunstância atenuante, porém reconheceu a agravante da reincidência (PEP – 2000086-52.2019.8.11.0045) e a prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
(restrição de liberdade), do Código Penal, e fixou a pena intermediária em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, fixou a reprimenda em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Assim, aplicando-se o
concurso material
, fixo a pena definitiva para Cleber Renato Ramos dos Santos em 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação ao réu
Wilson de Sá Santos
, embora não tenha havido recurso da defesa quanto à revisitação da pena, pelos mesmos motivos lançados para redefinir a pena de Cleber Renato Ramos dos Santos quanto à exclusão na majorante de emprego de arma de fogo, na terceira fase, por ter sido utilizada para recrudescer a pena-base, readéquo a pena para o crime do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 29 do Código Penal, fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Mantendo-se a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o crime de tortura, aplicando-se o concurso material entre os delitos de roubo majorado e tortura, a reprimenda final fica estabelecida em 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, o apelante pretende o
prequestionamento
da matéria.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, na defesa de Wilson Sá Santos e pela defesa de Cleber Renato Ramos dos Santos. DE OFÍCIO, extirpo a majorante do emprego de arma de fogo quanto ao crime de roubo, pois utilizada na primeira fase dosimétrica para elevar a pena-base, e fixo a pena definitiva de
Cleber Renato Ramos dos Santos
para os crimes de roubo majorado e tortura em 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, e de
Wilson de Sá Santos
para os delitos de roubo majorado e tortura em 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024